Tribunal: TJMT
Processo: 1054339-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054339-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEDINO BARREIRA RODRIGUES - CPF: 239.024.771-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENEDINO BARREIRA RODRIGUES - CPF: 239.024.771-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO –

CONTRATO DE SEGURO – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1054339-82.2020.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A E ENEDINO BARREIRA RODRIGUES

APELADOS:

OS MESMOS E SABEMI SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
(requerido)

e
ENEDINO BARREIRA RODRIGUES
(autor), contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1054339-82.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o cancelamento do contrato questionado, consequentemente o cancelamento dos descontos na conta bancária da parte autora.

No mesmo ato, ainda condenou a parte ré a devolver o valor descontado da parte autora a título de
“Deb. Automático 0306408 Sabemi Segurado
”, em R$132,32 (cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (desconto), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como eventuais descontos realizados no decorrer da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, em virtude de ter decaído na maior parte, condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, vez que o proveito econômico é baixo, nos termos do art. 85, §2o c/c §8o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor/apelante (
ENEDINO BARREIRA RODRIGUES)

requer a reforma parcial da sentença, visando que a restituição dos valores descontados indevidamente se deem em dobro, eis que houve comportamento de má-fé das apeladas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de condenar as mesmas na devolução em dobro, à majoração dos honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da causa,

bem como a indenização por dano moral (Id. 173885791).

O requerido/apelante
(BANCO BRADESCO S/A)
invoca, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que toda a discussão na lide gira em torno do pagamento das supostas cobranças ilegais da seguradora, ou seja, não possui qualquer participação na suposta falha de prestação de serviço, razão pela qual entende que não possui legitimidade para figurar no polo passivo no feito.

Quanto ao mérito, defende que a sentença condenou o banco à devolução dos valores descontados da conta corrente da parte recorrida, a qual entende ser indevida, uma vez que o Banco não se beneficiou dos valores pagos pela parte recorrida, muito menos participou da relação negocial.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos, e, subsidiariamente, a improcedência quanto a devolução dos danos materiais pelo Banco Bradesco, posto que este não se beneficiou dos valores discutidos nos autos (Id. 173885795).

A requerida apelada (Sabemi seguradora) ofertou as contrarrazões no Id. 173885799, o requerido apelado (Banco Bradesco) apresentou as contrarrazões no Id. 173884458 e a parte autora apelada ofertou as contrarrazões no Id. 173884459, todos pelo desprovimento dos respectivos apelos.

O banco requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id. 173885796, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 169349507.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o recorrente (Banco Bradesco) suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando que toda discussão na lide gira em torno do pagamento das supostas cobranças ilegais da seguradora, ou seja, não possui qualquer participação na suposta falha de prestação de serviço, razão pela qual afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente processo.

A despeito das alegações do recorrente, evidente que o banco compõe a cadeia de fornecedores, pois executa a ordem de débito emitida pela prestadora do serviço/produto, sendo diretamente responsável por sua conduta.

Assim, tem por dever atuar com cautela e segurança, sob pena de responder pelos danos causados, sendo que, no caso, cabia ao banco, no mínimo, a checagem da autorização do correntista para as operações de débito, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Logo, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual
merece ser
rejeitada
a preliminar em voga.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ENEDINO BARREIRA RODRIGUES
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
e
SABEMI SEGURADORA S/A
, afirmando que é correntista do Banco réu e que verificou em seu extrato alguns descontos a título de
“Deb. Automático 0306408 Sabemi Segurado”
, entretanto, assevera que jamais adquiriu qualquer produto ou contratou o referido serviço.

Requereu, assim, o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do referido desconto, sob pena de multa. No mérito, pediu a procedência dos pedidos para que a segunda requerida proceda com o cancelamento do contrato; que as requeridas sejam condenadas a devolver em dobro o valor descontado indevidamente em R$132,32 (cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), bem como os realizados no decorrer da ação; além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e das verbas de sucumbência.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual a magistrada
a quo

julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
(i)
determinar o cancelamento do contrato questionado, e consequentemente, os descontos na conta bancária da parte autora; e
(ii)
restituir o valor descontado da parte autora a título de
“Deb. Automático 0306408 Sabemi Segurado
”, em R$132,32 (cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), de forma simples, com os acréscimos legais, bem como eventuais descontos realizados no decorrer da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inconformadas, ambas as partes recorrem do apelo, sendo que a parte requerente/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de condenar as apeladas a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, à majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, bem como a indenização por dano moral.

Por sua vez, a parte requerida diz que embora a sentença tenho condenado o mesmo a devolução dos valores descontados da conta corrente da parte recorrida, tal devolução é indevida, uma vez que o Banco não se beneficiou dos valores pagos pela parte autora, muito menos participou da relação negocial.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se as partes requeridas o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

É fato incontroverso nos autos que os requeridos realizaram débitos na conta bancária da parte autora, denominado
“Deb. Automático 0306408 Sabemi Segurado”, onde o requerente afirma que além de não ter autorizado o desconto, desconhece sua origem, e apesar do banco requerido defender a existência da contratação, não apresentou os referidos registros/contratos.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada, em vista da cobrança indevida, e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)

A parte autora afirma que a parte ré realizou débito em sua conta bancária a título de “Deb. Automático 0306408 Sabemi Segurado”, o qual afirma que além de não ter autorizado o desconto, desconhece sua origem.

A prova do desconto consta no arquivo de id. 43813126, e apesar do banco requerido defender a existência da contratação, não apresentou os referidos registros/contratos, etc.

Assim, não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, o réu não comprovou a efetiva contratação, não se certificou sobre a licitude da contratação, e não comprovou a autorização da autora para realizar o referido desconto em sua conta bancária, portanto, concorreu para o evento, sendo solidariamente responsável pela devida reparação ônus que lhes competiam (inc. II do art. 373 do CPC).

Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ:

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 - DJe 30/11/2009).

Assim, é de rigor reconhecer a falha na prestação do serviço da parte ré.

Por oportuno registra que, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Os requeridos também não se certificaram sobre a licitude da contratação, e não comprovou a autorização da autora para realizar o referido desconto em sua conta bancária, portanto, é responsável pela devida reparação”
(Id. 173885790)

Desse modo, caberia as demandadas comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato de seguro entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, acertada a sentença quanto ao acolhimento do pedido do requerente quanto a declaração de inexistência dos débitos a título de
“Deb. Automático 0306408 Sabemi Segurado”
, em R$132,32 (cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos).

No tocante a repetição em dobro do indébito, arguido pela parte autora, e a inexistência de devolução de valores cobrados indevidamente, defendido pela instituição bancária, sem razão ambas as partes.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa dos requeridos, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício, merecendo ser mantida a sentença.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo autor/apelante ao tentar resolver o problema criado pela seguradora referente a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.”
(N.U 1002253-17.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento, logo, sem reparos a sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
,

para manter os termos da sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023